Tribunal: TJDFT
Processo: 0750241-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750241-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO OLIVEIRA FARIA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GUSTAVO OLIVEIRA FARIA (executado) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703862-37.2022.8.07.0020, movido pelo BANCO BRADESCO (exequente), acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 175010793, do processo de origem): “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por BANCO BRADESCO S.A. em face de GUSTAVO OLIVEIRA FARIA. A parte Autora restou citada na fase de conhecimento ao ID 121308444. O feito foi sentenciado ao ID 124307574. Diante da inércia da Parte Executada, o Autor promoveu o devido cumprimento de sentença ao ID 131058609. Após, o prazo para pagamento voluntário do débito, quedando-se inerte o réu, a Parte Exequente requereu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel de mat. 250.125 (CRI ao ID 149996509). Contudo, o pedido foi indeferido ao ID 150799319. Posteriormente, a decisão foi reformada em sede de agravo de instrumento de n. 0710197-98.2023.8.07.0000 (ID 167841310). Ato seguinte, a Parte Executada compareceu ao feito por meio da petição de ID 169244486. Nesta oportunidade, alegou nulidade da citação, impenhorabilidade do imóvel cujos direitos aquisitivos foram penhorados, bem como ilegitimidade ativa do banco exequente. A Parte Exequente se manifestou contrariamente ao ID 172311719. Após, vieram os autos conclusos. É o que importa relatar. Decido. 1 – DA NULIDADE DA CITAÇÃO Nos termos do art. 238 do CPC, “citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”. Trata-se, portanto, de ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que garante o exercício do contraditório e da ampla defesa. A carta de citação deve ser entregue diretamente à pessoa do citando, com assinatura do recibo, conforme dispõe o art. 248, §1o, do Código de Processo Civil. Contudo, o §4o do mesmo artigo excepciona a pessoalidade ao admitir que, nos condomínios edilícios ou loteamentos, o porteiro receba a citação e assine o aviso de recebimento. No caso, o mandado de citação do executado (ID. 121308444) foi encaminhado pelos correios, via AR, para endereço Rua 18 N 1808, Lote 1, Bloco B – Águas Claras – Brasília/DF. Contudo, o réu afirma que a pessoa recebedora da carta, Sra. RENATA NERES, não trabalharia no local, o que afastaria a aplicação do §4o do art. 248 do CPC. Contudo, nota-se que a Parte Executada não trouxe qualquer comprovação do alegado. Assim, a mera menção de que pessoa estranha ao condomínio recebeu o comunicado desacompanhado de qualquer lastro probatório demonstra-se insuficiente para afastar a higidez da citação. Outrossim, o Executado alega que, embora o imóvel seja de sua propriedade, este havia se mudado do local para residir na cidade de Anápolis, razão pela qual o autor teria indicado endereço incorreto para a realização de sua citação. No entanto, de análise da cédula de crédito bancário objeto do feito (ID 117908395), observa-se que a carta de citação foi enviada para o endereço indicado pelo réu como domicílio no documento mencionado (Rua 18, Número 1808, Lote 13, Bloco B – Norte (Águas Claras), Brasília/DF – CEP: 71.910-720). Diante desse cenário, era de incumbência do devedor comunicar ao credor a sua mudança de endereço, razão pela qual, uma vez que não cumpriu o seu dever, não há que se falar em nulidade da citação enviada para endereço declinado pelo próprio réu e de sua propriedade. A corroborar com o exposto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DAS CITAÇÕES. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DOS DEVEDORES. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CREDOR. DEVERES ANEXOS CONTRATUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se o endereço declinado na cédula de crédito bancário submetida à execução na origem foi exatamente aquele no qual foi realizada a citação, não há falar em qualquer nulidade por suposta mudança ulterior de domicílio por parte dos contratantes. Isso porque, à luz dos deveres anexos contratuais da lealdade e da informação, além da boa-fé objetiva, insculpida no art. 422 do Código Civil, era dever dos mutuários, ora agravantes, diante da alegada alteração em seu domicílio, comunicar ao mutuante acerca de tal fato. 2. Nessa esteira de intelecção, não se afigura, na espécie, qualquer prejuízo ao direito de defesa dos agravantes, tendo em vista seu comparecimento aos autos, com subsequente oposição de exceção de pré-executividade, o que obsta a constatação da alegada nulidade. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1124620, 07084638820188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 25/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Nesse contexto, revela-se evidente que a carta de citação foi devidamente encaminhada a endereço de propriedade do executado e a qual consta na CCB, tendo sido recebida por funcionário do condomínio edilício, a qual não apresentou qualquer ressalva ou objeção. Presume-se, assim, válido o ato citatório, nos termos do §4o, do art. 248, do CPC. 2- DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA Quanto a impenhorabilidade do imóvel ao endereço Rua 18 N 1808, Lote 1, Bloco B – Águas Claras – Brasília/DF, mat. 250125, nada a prover por este juízo. Observa-se que foi deferido em sede de agravo de instrumento de n. 0710197-98.2023.8.07.0000 (ID 167841310) a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel em alienação fiduciária. Assim, observo que o R. Acórdão concedeu a constrição com base na possibilidade de constrição em bem gravado com alienação fiduciária, não tendo havido a apreciação a respeito da impenhorabilidade quanto a status de bem de família do imóvel, argumento que foi lançado posteriormente ao agravo. Diante desse cenário, não vejo óbice para apreciação da matéria ventilada. Nesse sentido, a prova da condição de bem de família legal cabe ao executado ou aquele que alega referida proteção (STJ, AgInt no AREsp 1380618/SE). No caso, conforme relatado, o executado aduz que o bem imóvel constringido consiste em bem de família, sendo o único de sua titularidade e utilizado para a moradia de sua família. Para tanto, juntou certidão de ID 169244493, a qual comprova que o imóvel mencionado é o único de sua titularidade. No caso, a despeito do esforço argumentativo da parte executada, tenho que a impugnação não merece acolhimento. Nota-se que, embora não haja contrato de aluguel, visto que o imóvel seria alugado informalmente, a Parte ré trouxe comprovantes de transferência ao ID 169244492 que comprovariam que terceiro seria locatário do bem, o qual estaria realizando o pagamento dos aluguéis e taxas condominiais referentes ao imóvel. No entanto, a Parte Executada não se desincumbiu do ônus de comprovar que os frutos cíveis seriam utilizados para sua subsistência, razão pela qual demonstra-se incabível a proteção legal à penhora em face do bem. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família. 2. Incumbe a parte que alega ser o imóvel impenhorável o ônus da prova quanto aos requisitos da Lei n. 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. 3. Ausente nos autos elementos que demonstram que o imóvel penhorado é a única propriedade residencial e utilizada como moradia do agravante, ou que, alugado a terceiros, a rende se reverte a sua subsistência, a proteção de impenhorabilidade, prevista na Lei 8.009/90, não recai sobre o bem. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1740464, 07194328920238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) 3- DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO BANCO EXEQUENTE A Parte ré alegou, ainda, que o exequente seria parte ilegítima para figurar no polo ativo, uma vez que o BANCO BRADESCO teria realizado cessão de crédito com Recuperadora de Crédito FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI NP -CNPJ: 26.405.883/0001-03. Ademais, não somente teria havido a cessão como o cessionário teria realizado acordo extrajudicial com o devedor, o qual está sendo pago, conforme notificação e comprovantes de pagamento ao ID 169247245. Instada a se manifestar, o BRADESCO confirmou a realização da cessão, demonstrando-se, portanto, ser a transferência do crédito fato incontroverso (ID 172311719). Assim sendo, no que diz respeito ao valor principal da CCB ora executada, demonstra-se patente ilegitimidade da Parte Autora BRADESCO para figurar no presente cumprimento de sentença. Contudo, insta salientar que tal situação processual atual não tem o condão de anular atos processuais pretéritos, uma vez que, conforme notificação juntada pela Parte ré, a cessão de crédito ocorreu em 27/08/2022, senão vejamos: Assim, observa-se que a mencionada cessão foi realizada após a sentença de ID 124307574, bem como posteriormente ao ajuizamento do cumprimento de sentença de ID 131058609. Portanto, muito embora a Parte Exequente não seja mais legítima para executar o valor principal, a cessão de crédito não teve como objeto as custas do presente feito, multa do art. 523, §1o, do CPC, nem os honorários advocatícios, os quais não poderiam ser objeto de cessão pela Parte Autora, uma vez que de titularidade dos procuradores do Exequente. Diante desse cenário, a presente execução deverá prosseguir apenas sobre os valores supramencionados, devendo a Parte Autora decotar os créditos de titularidade da IPANEMA. DISPOSITIVO Em face de todo o exposto, indefiro a alegação de nulidade de citação. Reconheço a ilegitimidade ativa da Parte Exequente BANCO BRADESCO S.A. no que se refere ao valor principal. Indefiro a alegação de impenhorabilidade quanto ao imóvel constringido. intime-se a Parte Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar planilha atualizada do débito, realizando o decote do valor principal, o qual foi objeto de cessão de crédito, bem como mantendo-se as parcelas referentes aos honorários, custas, e multa do art. 523, §1o do CPC. Após, retornem os autos conclusos para determinação do prosseguimento dos atos constritivos em face do imóvel penhorado sobre o saldo remanescente. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” Inconformado, o executado recorre. Em suas razões recursais (ID 53772835), o executado/agravante sustenta a equivocada aplicação do § 1o do art. 523 do CPC, em relação à multa e aos honorários, “pois a cessão do crédito pelo banco autor da ação, ora agravado, se consolidou antes do início do transcurso do prazo de 15 (quinze) dias outorgado ao executado/agravante para pagamento voluntário da obrigação”. Quanto à tese de impenhorabilidade do bem de família, destaca ser “imperiosa também a reforma do decisum no tocante à manutenção da penhora do único imóvel pertencente ao agravante, pois o entendimento esposado pelo d. juízo a quo desafia regra legal expressa, bem como a jurisprudência desse Eg. TJDFT”. Assevera que “o valor da locação inequivocamente serve à subsistência do agravante, que é solteiro e único provedor de seu próprio sustento, para o qual o aluguel serve como complemento de renda”, sendo desnecessário provas de tal fato, tendo em vista que a “possibilidade de utilização do valor da locação como complemento de renda é presumida”. Aduz estar provado nos autos que o agravante, apesar de ser empresário, “não possui renda certa, fixa, pré-determinada, razão pela qual utiliza todas as fontes de renda que lhe são possíveis para garantir sua subsistência”, bem como que “precisou mudar de cidade, e, ao passar a residir em outro Estado da Federação, locou imóvel para servir-lhe de residência (ID 169844491), fato que igualmente atesta que o valor da locação de seu único bem serve à sua subsistência porque lhe garante o pagamento da locação de outro imóvel”. Colaciona julgados que entende corroborar sua tese. Requer, liminarmente, “seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada, de maneira a sobrestarem-se os efeitos da ordem de prosseguimento da execução para fins de cobrança de verba que é objeto do presente agravo, o que pode frustrar o resultado útil do próprio recurso”. No mérito, pugna pela procedência do recurso para, “reformando-se parcialmente a r. decisão agravada, afastar-se a aplicação do §1o do art. 523 do CPC ao caso em tela”, bem como “para decretar-se a impenhorabilidade do único imóvel do executado/agravante”. Preparo no ID 53772837. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. A meu aviso, em um juízo de cognição sumária, e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, mas, em tese, não se verifica, primo ictu oculi, demonstração cabal de que se trata de bem de família, cuja renda da sua locação seria necessária a subsistência do agravante, de modo que, em princípio, não se vê elementos para ilidir a penhora, por proteção prevista na Lei 8.009/90. Além disso, também não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que os autos do Cumprimento de Sentença no 0703862-37.2022.8.07.0020 encontram-se em arquivados provisoriamente, ante a inércia da parte exequente, conforme decisão de ID 180251658 da origem, por isso plausível aguardar o julgamento do mérito do presente recurso pelo eg. Colegiado. Ausentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator